Tribunal: TJDFT
Processo: 0726640-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TEMA 1109 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da sua pretensão de cobrar créditos, reconhecidos administrativamente pelo Ente Distrital, no valor de R$ 71,25 (setenta e um reais e vinte e cinco centavos), relativo ao período de 06/2014.
2. Em seu recurso, o recorrente sustenta que o ato administrativo que reconhece a existência de débito suspende o prazo prescricional, não havendo que se falar na incidência do instituto da prescrição. Defende que o Tema Repetitivo 1109 trata apenas da renúncia tácita, não sendo aplicável ao caso. Assevera que o entendimento prevalecente é de que a prescrição é regida pelo art. 181 do Código Civil, que prevê a renúncia expressa ou tácita da prescrição. Requer a reforma da sentença, e a procedência do pedido deduzido na inicial.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 56325836).
4. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID. 56325836), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. Destarte, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)". (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.)
5. Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
6. Inexiste nos autos comprovação de requerimento administrativo apresentado na fluência do prazo prescricional, pois a recorrente se limitou a juntar aos autos o resultado do processo administrativo, o que, impossibilita a averiguação acerca da suspensão da prescrição pelo referido processo administrativo. Esclareça-se que, conforme bem consignado em sentença, a simples declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 27/04/2023, reconhecendo créditos relativos aos exercícios de 2014, o qual já está prescrito, sendo imprescindível a comprovação de que o processo administrativo tenha sido iniciado dentro do prazo legal.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
8. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.